Tribunal: TJSP
Processo: 1003651-25.2020.8.26.0292
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NÃO POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI No 3.150/DF. Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NÃO POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI No 3.150/DF. Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1003651-25.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLEITON
ROMAO MOISES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo ministerial para cassar a r. decisão de primeiro grau.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003651-25.2020.8.26.0292 -Voto no 53.534
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1003651-25.2020.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ 1a VARA CRIMINAL
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: CLEITON ROMÃO MOISÉS
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
-
INADIMPLEMENTO
DA
PENA
DE
MULTA

EXTINÇÃO
PELO
CUMPRIMENTO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO POSSIBILIDADE
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL NA ADI No 3.150/DF. Nos casos em que haja
condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida
a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a
tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
RECURSO PROVIDO.
V O T O No 53.534
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo i.
representante do Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão do
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Jacareí, que declarou
extinta a punibilidade do sentenciado Cleiton Romão Moisés pelo cumprimento da
privativa de liberdade, independentemente de pagamento da pena de multa (fls.
9/11).
Sustenta o i. agravante que a multa tem natureza penal e
que não está evidenciada a falta de capacidade econômica do sentenciado para
solvê-la. Pretende a reforma da decisão agravada, com observância da Lei no
13.964/2019, que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, bem como à e
ADI no 3150, do excelso Supremo Tribunal Federal (fls. 16/29).
Apresentada a contraminuta (fls. 33/40) e mantida a r.
decisão (fls. 41), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento do agravo (fls. 49/52).
É o Relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003651-25.2020.8.26.0292 -Voto no 53.534
3
O sentenciado foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses
e 20 dias de reclusão, em regime fechado, mais multa, por infração ao artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal.
O Ministério Público requereu a execução da pena de
multa, conforme disposto no artigo 51 do CP e Provimento CG no 04/2020,
considerando a ausência do pagamento voluntário.
Todavia, o MM. Juízo a quo, com base no artigo 1o da Lei
Estadual no 14.272/2010, com a redação dada pelo artigo 17 da Lei Estadual no
16.498/2017, bem como artigo 1o, incisos XIII e XIV, da Resolução PGE no 21, de
23.08.2017, indeferiu o pedido por falta de interesse processual, eis que o
sentenciado seria indivíduo de parcos recursos e o valor da pena de multa se
mostrava irrisório, fatos que não justificavam a movimentação da complexa
máquina judiciária. Assim, ante o cumprimento integral da pena privativa de
liberdade, o douto magistrado a quo julgou extinta a punibilidade do sentenciado,
independente do pagamento da pena de multa.
Ora, é certo que a Lei no 9.268/96, que alterou a redação
do artigo 51 do Código Penal, vetou a possibilidade de conversão de pena de multa
em prisão e passou a considerá-la como dívida de valor; não se olvidando que a
superveniência da Lei no 13.964/2019 não a modificou, mas apenas fixou o Juízo
da Execução como competente para a execução da pena de multa.
Assim sendo, determinar a extinção da punibilidade da
multa independentemente do seu cumprimento, tendo em vista apenas o fato de
sua cobrança ser feita de forma similar às dívidas tributárias, desvirtuaria sua
natureza jurídica e ensejaria grande sentimento de impunidade.
Convém mencionar que este Relator, perfilhando o
entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.519.777/SP,
decidia que, uma vez extinta a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos
pelo seu integral cumprimento, o inadimplemento da pena de multa não obstava a
extinção de punibilidade do sentenciado, visto que visto que após a redação dada
ao artigo 51 do Código Penal pela Lei no 9.268/1996, a pena pecuniária passou a
ser considerada dívida de valor e, portanto, possuía caráter extrapenal.
Todavia, tal entendimento restou superado, pois, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003651-25.2020.8.26.0292 -Voto no 53.534
4
3.150/DF, decidiu pelo caráter penal da sanção pecuniária, ainda que considerada
como dívida de valor, nos termos do artigo 32, inciso III, do Código Penal, e do
artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, sendo legítimo para sua execução o
Ministério Público e competente o Juízo das Execuções Criminais, cabendo à
Fazenda Pública fazê-lo apenas na inércia do Parquet.
Confira-se:
Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de
multa.
Legitimidade
prioritária
do Ministério Público. Necessidade de
interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei no 9.268/1996, ao
considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de
sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição
Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa
penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser
também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser
subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o
Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta
de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para,
conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal,
explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas
e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério
Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das
seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii)
Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da
multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do
feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o
caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a
observância do rito da Lei 6.830/1980 (STF, ADI 3150, Relator Marco Aurélio,
Relator p/ Acórdão Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018).
Desta feita, por decorrer de sanção advinda de ação penal
transitada em julgado e independentemente da economicidade que a execução de
pequenos valores possa gerar aos cofres públicos, não há impeditivo legal para
que o Ministério Público busque o efetivo cumprimento da pena de multa mediante
acionamento do Poder Judiciário; aliás, a análise de eventual insignificância
competia ao juízo do conhecimento e não à vara de execução penal (TJSP Agr.
90000464-36.2019.8.26.0637, 7a Câmara Criminal, Relator Alberto Anderson Filho, j.
26.07.2019).
Anote-se que a atual jurisprudência do colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003651-25.2020.8.26.0292 -Voto no 53.534
5
Tribunal de Justiça, revendo posicionamento anterior, aderiu ao entendimento
pacificado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, consignando que a pena de
multa preserva seu caráter penal e que a extinção da punibilidade não pode ser
alcançada sem seu adimplemento:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1. ADI no 3.150/DF. MULTA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. 2.
DECLARAÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA MULTA. 3. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI no 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI,
da Constituição Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras
restrições perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição
de direitos , é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática
de crimes, não perdendo ela sua natureza de sanção penal. 2. Dessarte, as
declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade são dotadas de
eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário.
Assim, não se pode mais declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento
integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa
criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp no
1850903/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.04.2020).
Entende-se, portanto, que o Ministério Público reafirma a
titularidade privativa nos processos de conhecimento, de natureza condenatória ou
executória, com legitimidade para a promoção da execução da pena de multa.
Esta Corte já decidiu:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O PAGAMENTO
DA PENA DE MULTA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REAFIRMAÇÃO DO CARÁTER PENAL
DA PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
EXECUTÁ-LA. NÃO SUBMISSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PENAL ÀS REGRAS E
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que a multa ao lado da privação de
liberdade e de outras restrições, como perda de bens, prestação social alternativa e
suspensão ou interdição de direitos é espécie de pena aplicável em retribuição e
prevenção à prática de infrações penais, não perdendo ela sua natureza de sanção
penal, conquanto seja considerada dívida de valor. 2. Com a edição da Lei no
13.964/19 que, entre outras mudanças na Legislação em vigor, alterou a redação do
artigo 51 do Código Penal anteriormente dada pela Lei no 9.268/96 , a execução da
pena de multa passou a ser de competência exclusiva do órgão do Ministério
Público, perante o Juízo da Execução Penal, sendo certo que a nova redação do
mencionado artigo, ao que se nota, não abriu espaço para atuação subsidiária da
Fazenda Pública (representante do Poder Executivo). Além disso, a interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003651-25.2020.8.26.0292 -Voto no 53.534
6
conjunta da mencionada alteração legislativa com a norma constitucional inserta no
artigo 5o, XLVI, “c”, da Constituição Federal, permite concluir que o legislador
nacional procurou destacar que a sanção pecuniária imposta em razão de
condenação criminal, apesar de ser considerada dívida de valor, preserva sua
natureza penal, submetendo-se às regras e princípios de Direito Penal, e não às
normas do Direito Administrativo. 4. Lei Estadual no 14.272/10 e a Resolução PGE
21/2017 que não se aplicam ao caso sub judice, mesmo porque se direcionam a
órgãos do Poder Executivo estadual (e não ao Ministério Público). 5. Por se tratar de
pena, incide sobre a sanção pecuniária o princípio da inevitabilidade, segundo o qual
a pena não pode deixar de ser aplicada e deve ser integralmente cumprida. 6. Agravo
ministerial provido, para cassar a decisão judicial que extinguira a punibilidade do
agravado Thiago Luís dos Santos, com determinação (Agravo de Execução Penal no
0013906-36.2020.8.26.0041, Rela Desa Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15a Câmara
Criminal, j. 23.10.2020).
Portanto, determinar a extinção da punibilidade do
sentenciado independentemente do pagamento da pena de multa desvirtuaria sua
natureza jurídica e ensejaria grande sentimento de impunidade.
À derradeira, conforme o entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal, na decisão já mencionada, o fato de o titular da ação
penal, devidamente intimado, não ter proposto a execução da multa no prazo de 90
dias, não conduz à extinção da punibilidade como alegado pela Defensoria. A
inércia do Ministério Público conduz, tão somente, à ciência ao órgão competente
da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei
6.830/1980 (Agravo de Execução Penal no 0006238-14.2020.8.26.0041).
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
agravo
ministerial para cassar a r. decisão de primeiro grau.

WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator